Tribunal: TJPA
Processo: 0807269-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807269-02.2019.8.14.0301

APELANTE: WAGNER SABINO DA SILVA, MARIA JOSE FERREIRA WANZELER, E S DE A PINTO E SERVICOS - EPP

APELADO: E S DE A PINTO E SERVICOS - EPP, MARIA JOSE FERREIRA WANZELER, WAGNER SABINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Talentos da Amazônia Produções e Eventos Ltda. contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao da empresa, em demanda envolvendo contrato de representação artística, cláusula penal, restituição de valores e danos morais, sob alegação de nulidade por cerceamento de defesa e vícios de omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral em julgamento virtual configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão; (ii) estabelecer se estão presentes omissões e contradições no julgado quanto à cláusula penal, restituição de adiantamentos e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sustentação oral foi formulado tempestivamente pela embargante antes do julgamento em sessão virtual, nos termos do regimento interno do tribunal.

O agravo interno versa sobre decisão monocrática que analisou o mérito da apelação, hipótese que assegura o direito à sustentação oral, conforme art. 937, VI, do CPC.

A ausência de apreciação do pedido e a realização do julgamento virtual sem oportunizar a sustentação oral configuram cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios reconhece que a supressão do direito à sustentação oral em hipóteses legalmente previstas acarreta nulidade do julgamento.

O vício identificado possui natureza absoluta e compromete a validade do acórdão, impondo sua anulação integral.

O reconhecimento da nulidade prejudica a análise das alegações de omissão e contradição relativas ao mérito da controvérsia.

A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração é cabível quando necessária para desconstituir decisão viciada por nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A não apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral em julgamento de agravo interno que analisa o mérito configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade do acórdão. 2. O direito à sustentação oral, assegurado pelo art. 937 do CPC e pelo regimento interno dos tribunais, deve ser garantido quando regularmente requerido. 3. A nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa prejudica a análise das demais alegações recursais. 4. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária à anulação de decisão judicial viciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022 e 937, VI; Regimento Interno do TJPA, art. 140, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação nº 0089885-77.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.07.2025; TJSP, AI nº 2265290-70.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 23.10.2025; TJMG, ED nº 0733847-41.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 12.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
TALENTOS DA AMAZÔNIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
e embargado
WAGNER SABINO DA SILVA e MARIA JOSE FERREIRA WANZELER.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHO-O
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TALENTOS DA AMAZÔNIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33211651), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 32202787, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. CLÁUSULA PENAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES ADIANTADOS. DANOS MORAIS. AGRAVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DA EMPRESA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por ambas as partes — Wagner Sabino da Silva e Maria José Ferreira Wanzeler, de um lado, e a empresa E. S. de A. Pinto e Serviços – EPP, de outro — contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e, também, improcedente a reconvenção. Os agravantes autores pleiteiam a nulidade do contrato de representação artística e indenização por danos morais; a agravante empresa busca o ressarcimento de valores adiantados e reparação por suposto abalo à sua imagem. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial da cláusula penal estipulada no contrato de representação artística por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores adiantados pela empresa aos artistas em razão da rescisão contratual; (iii) apurar se há dano moral indenizável decorrente de publicações realizadas nas redes sociais pelos agravantes ou de eventual campanha difamatória promovida pela empresa agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 1. A cláusula penal contratual, que previa multa de R$ 2.000.000,00 por parte, revela-se manifestamente excessiva frente à realidade econômica dos artistas e à ausência de demonstração de prejuízo proporcional, devendo ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil. A redução equitativa da cláusula penal encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite modulação quando o valor pactuado se mostra desarrazoado e desproporcional à obrigação descumprida. 2. Os adiantamentos feitos pela empresa estavam contratualmente vinculados a receitas futuras dos artistas, não havendo cláusula que autorizasse sua restituição automática em caso de rescisão, razão pela qual não subsiste o pedido de reembolso com fundamento no art. 884 do Código Civil. 3. A prestação de contas, ainda que simples e realizada por meio de planilhas, foi validamente aceita pelos artistas durante a vigência contratual, sem impugnação formal, afastando-se a alegação de inadimplemento contratual nesse ponto. 4. As publicações feitas pelos artistas nas redes sociais, limitadas à divulgação de decisões judiciais, não ultrapassam os limites da liberdade de expressão e não contêm conteúdo difamatório, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação civil. 5. Não há nos autos prova inequívoca de que a empresa tenha promovido campanha difamatória contra os artistas após a rescisão contratual, inexistindo, portanto, elementos suficientes para condenação por danos morais 6. A cláusula penal, mesmo após modulação, somente será exigível caso a parte interessada opte por sua execução, devendo seu valor ser apurado em fase própria, com base no percentual de 20% sobre os valores efetivamente auferidos durante a vigência do contrato. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno dos autores parcialmente provido; agravo interno da empresa desprovido. Tese de julgamento: A cláusula penal em contrato de representação artística deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente nos termos do art. 413 do Código Civil quando manifestamente excessiva. 1. Os valores adiantados pela empresa no contexto de contrato de empresariamento artístico não são automaticamente reembolsáveis em caso de rescisão contratual, por integrarem o risco da atividade e estarem vinculados à futura compensação. 2. A ausência de impugnação contemporânea à prestação de contas realizada na vigência contratual impede o reconhecimento de inadimplemento por parte da empresa. 3. Publicações em redes sociais que informam o resultado de decisão judicial, sem conteúdo ofensivo, não caracterizam abalo de imagem indenizável. 4. A cláusula penal só é exigível quando demonstrado prejuízo proporcional à penalidade estipulada e desde que não se trate de hipótese de justa rescisão contratual. 5. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 151, 171, II, 413 e 884; CPC/2015, arts. 132, 435 e 932, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1339730/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2019; TJ-SP, AI 0105971- 14.2024.8.26.9061, Rel. Des. Paulo Sérgio Mangerona, j. 24.06.2024; TJ-GO, AI 0589625.47.2018.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 11.04.2019

Em suas razões, a embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do acórdão por cerceamento de defesa. Argumenta que, apesar de ter protocolado pedido tempestivo para realização de sustentação oral (id. 31842290 em 26/11/2025), o pleito foi ignorado, e o julgamento do Agravo Interno ocorreu em sessão virtual sem a devida observância do seu direito.

No mérito, aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que a redução da cláusula penal foi arbitrária e desfundamentada, sem a devida análise do arcabouço probatório referente aos investimentos realizados.

Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso ao não diferenciar as obrigações distintas da cláusula penal (Cláusula 12ª) e da restituição de adiantamentos (Cláusula 8ª), tratando-as indevidamente como uma única verba compensatória.

Por fim, aduz que houve omissão na análise dos danos morais suportados pela empresa, que teve sua imagem e reputação abaladas no mercado artístico.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para, em sede preliminar, anular o acórdão e, no mérito, sanar os vícios apontados, conferindo efeitos infringentes para reformar a decisão.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 32202787), nas quais pugnam pela inadmissibilidade do recurso por buscar a rediscussão do mérito e, no mais, por sua total rejeição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, verifica-se que a pauta de julgamento do Agravo Interno foi publicada em 19/11/2025 (id. 31674544), designando a 41ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual para o dia 01/12/2025.

Em 26/11/2025, a empresa embargante protocolou petição (id. 31842290), requerendo expressamente a retirada do feito de pauta para a realização de sustentação oral, nos termos do art. 140, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

O pedido foi formulado de maneira tempestiva e inequívoca. Contudo, o julgamento colegiado ocorreu na data designada, sem qualquer manifestação sobre o pleito e sem que fosse oportunizada à parte a sustentação oral pretendida.

O direito à sustentação oral é uma prerrogativa essencial do exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente em recursos que analisam o mérito da causa. O art. 937, VI, do CPC, assegura tal direito no julgamento de agravo interno interposto contra decisão de relator que extinga, total ou parcialmente, o processo ou julgue o mérito do recurso.

No caso em tela, o Agravo Interno se voltou contra decisão monocrática que, ao julgar as apelações, analisou integralmente o mérito da controvérsia.

Sendo assim, a inobservância deste direito processual constitui vício insanável, que macula de nulidade o julgamento realizado. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, suprimir ou restringir o direito à sustentação oral, nos recursos em que ela for legalmente prevista, configura cerceamento de defesa, tornando nulo o julgamento assim proferido, salvo se o resultado for favorável à parte que teve seus direitos cerceados, o que não é o caso. 2.
Impõe-se portanto a anulação do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em sessão de julgamento presencial ou virtual, na qual seja franqueado aos advogados de ambas as partes o direito de sustentar oralmente suas defesas pelo prazo legal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2489798 RJ 2023/0352815-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática anterior. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral formulado nos autos, requerendo a anulação do julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial para garantir o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, tempestivamente formulado pelos embargantes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento colegiado realizado em ambiente virtual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado pelos embargantes, conforme consta na petição de ID. 24593472, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 937, VI, do CPC, que assegura sustentação oral nos agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que julguem o mérito. 4.O Regimento Interno do TJPA, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023, reforça a possibilidade de sustentação oral em agravo interno quando se tratar de decisão monocrática que julga o mérito do recurso de apelação. 5.A omissão quanto à apreciação do requerimento de sustentação oral configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988. 6.A jurisprudência do próprio TJPA e de outros tribunais estaduais confirma que a ausência de análise do pedido de sustentação oral enseja a nulidade do julgamento, devendo o feito retornar para nova apreciação com respeito ao direito processual da parte. 7.A omissão verificada preenche os requisitos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para anular o acórdão impugnado e determinar a nova inclusão do agravo interno em pauta, com garantia de sustentação oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1.A omissão quanto à análise de requerimento tempestivo de sustentação oral, em julgamento virtual de agravo interno contra decisão monocrática de mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do acórdão. 2.O direito à sustentação oral é garantido tanto pelo art. 937 do CPC quanto pelo Regimento Interno do TJPA, devendo ser respeitado sempre que requerido oportunamente. 3.A nulidade decorrente de cerceamento de defesa exige a reabertura do julgamento com inclusão em pauta presencial ou por videoconferência, assegurando o exercício pleno do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022, II, e art. 937, VI; Regimento Interno do TJPA, art. 140, § 11, IV (com redação da Emenda Regimental nº 30/2023); Estatuto da OAB, art. 7º, § 2º-B. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024; TJMT, ED Cível nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024; TJBA, ED nº 0500059-15.2019.8.05.0271, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 01.12.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00898857720138140301 28548189, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA E FUNDAMENTADA. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. QUESTÃO DE ORDEM. 1. Recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, hipótese que admite sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil. 2. Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte agravante de forma tempestiva e fundamentada, com expresso interesse no exercício da prerrogativa da sustentação oral. 3.
A submissão do feito a julgamento em sessão virtual, a despeito do protesto da parte resulta em inequívoco cerceamento de defesa, maculando o ato de nulidade. Violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
4. Observância da Resolução nº 549/2011 deste E. Tribunal de Justiça. 5. Questão de ordem acolhida para determinar a inclusão em pauta de sessão presencial ou telepresencial.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22652907020258260000 Americana, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 23/10/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NULIDADE. -
Configura cerceamento de defesa a negativa indevida de sustentação oral ao patrono da parte, violando o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF, e pelos arts. 7º e 937, VIII, do CPC;
- No caso, restou demonstrado que o agravo de instrumento apreciado se enquadra nas hipóteses do art. 105, II, a, do Regimento Interno do Tribunal, garantindo o direito à sustentação oral; - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento anterior e determinar a renovação da sessão, assegurando à parte o exercício do direito à sustentação oral.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 07338474120258130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 12/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025)

(Grifo nosso)

Dessa forma, o vício apontado não representa mera irregularidade, mas sim uma ofensa direta a garantias constitucionais (art. 5º, LV, da CF/88) e processuais, o que impõe o acolhimento dos embargos para anular o acórdão.

Uma vez reconhecida a nulidade do acórdão por vício de procedimento, fica prejudicada a análise das demais alegações de omissão e contradição relativas ao mérito da decisão (redução da cláusula penal, restituição de adiantamentos e danos morais), pois o ato decisório será inteiramente desconstituído.

Em regra, os embargos de declaração visam apenas aclarar ou integrar a decisão, sem modificá-la. Contudo, em situações excepcionais como a presente, em que a correção do vício (nulidade absoluta) impõe a invalidação do julgado, a concessão de efeitos infringentes (modificativos) é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para
DECLARAR A NULIDADE
do v. Acórdão de id. 32202787, por manifesto cerceamento de defesa.

Por conseguinte, determino a anulação do referido julgamento e de todos os atos processuais subsequentes, devendo o processo ser reincluído em pauta para novo julgamento do recurso de Agravo Interno, desta vez com a devida observância do direito das partes à sustentação oral, previamente requerido.

É COMO VOTO.

Belém/PA,

de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/04/2026